Tribunal: TJSP
Processo: 0002555-92.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. Aplicado o redutor da pena. Substituição da pena privativa de liberdade – não recomendável.

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. Aplicado o redutor da pena. Substituição da pena privativa de liberdade – não recomendável. Regime fechado. Mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.